Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-22.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. LESÃO CORPORAL. COMPROVAÇÃO PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E POR FOTOGRAFIAS. TEMOR E ABALO PSICOLÓGICO À VÍTIMA. AMEAÇA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, sobretudo quando apresentada de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório dos autos.
2. Evidenciada a lesão corporal pelos depoimentos da vítima na unidade policial, em juízo e, pelas fotografias tiradas no dia dos fatos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, na forma do art. 386, III e VII, do CPP, bem como, na aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. O bem jurídico tutelado no crime de ameaça é a tranquilidade psíquica da vítima. Logo, resta evidenciada (a ameaça) se o gesto do réu, ao pegar um facão e andar/correr atrás da vítima, no momento de discussão, foi capaz de gerar-lhe temor e abalo psicológico, não havendo que se falar em ausência de dolo e de comprovação da materialidade do delito.
4. Recurso desprovido.